Tribunal: STJ
Processo: 0024206-08.2015.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410734 - SP(2023/0251709-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J P DA S
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A J C J
ADVOGADO
: CÍCERO RAMOS CHAVES - SP444855
INTERES.
: B S M
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
INTERES.
: P M G DA C
OUTRO NOME
: P M A
ADVOGADO
: ROBERTO GURGEL DE MAGALHÃES PINHEIRO - SP117012
INTERES.
: S L DE F F
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
JANAINA FERREIRA - SP440412
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
AUGUSTO FARGONI BERGO - SP473644
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
MICHEL CAROLINO NAMIUTI - SP509524
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280
INTERES.
: M D DA S
INTERES.
: M B DA C
INTERES.
: C DE J S
ADVOGADA
: SILVANA HELENA DE PAULA - SP127368
INTERES.
: M D S DE J
ADVOGADO
: EMERSON MENDES MADEIRA - SP237510
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 DIAS PARA
OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE.
Documento eletrônico VDA56731987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: dc2b6018-f273-49be-8491-6eabe6ba1681

1. Conforme o comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal,
o
do RISTJ, no âmbito criminal, é de 2 dias
c/c
art. 263
corridos o prazo para a oposição dos embargos de declaração.
2.
, evidente a intempestividade, porque o acórdão embargado foi
In casu
publicado em
mas os embargos de declaração foram opostos
17/3/2026,
apenas em
quando já havia transcorrido integralmente o
20/3/2026,
mencionado prazo previsto pela legislação de regência
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56731987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: dc2b6018-f273-49be-8491-6eabe6ba1681

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410734 - SP(2023/0251709-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: J P DA S
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A J C J
ADVOGADO
: CÍCERO RAMOS CHAVES - SP444855
INTERES.
: B S M
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
INTERES.
: P M G DA C
OUTRO NOME
: P M A
ADVOGADO
: ROBERTO GURGEL DE MAGALHÃES PINHEIRO - SP117012
INTERES.
: S L DE F F
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
JANAINA FERREIRA - SP440412
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
AUGUSTO FARGONI BERGO - SP473644
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
MICHEL CAROLINO NAMIUTI - SP509524
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280
INTERES.
: M D DA S
INTERES.
: M B DA C
INTERES.
: C DE J S
ADVOGADA
: SILVANA HELENA DE PAULA - SP127368
INTERES.
: M D S DE J
ADVOGADO
: EMERSON MENDES MADEIRA - SP237510
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 DIAS PARA
OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE.
Documento eletrônico VDA56731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:00
Código de Controle do Documento: 77743b72-7ec5-422b-b325-29ccdc28d9cc

1. Conforme o comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal,
o
do RISTJ, no âmbito criminal, é de 2 dias
c/c
art. 263
corridos o prazo para a oposição dos embargos de declaração.
2.
, evidente a intempestividade, porque o acórdão embargado foi
In casu
publicado em
mas os embargos de declaração foram opostos
17/3/2026,
apenas em
quando já havia transcorrido integralmente o
20/3/2026,
mencionado prazo previsto pela legislação de regência
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J P DA S ao acórdão por
mim relatado, o qual não conheceu do agravo regimental, mantendo a incidência da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
4.840/4.843
Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão e
obscuridade, aduzindo que o acórdão não indicou quais fundamentos da decisão
agravada deixaram de ser impugnados, nem explicitou quais argumentos de mérito
teriam sido repisados, deixando de delimitar o alcance do dever de impugnação
específica diante do efeito devolutivo dos recursos (fls.
).
4.926/4.927
Aduz contradição no tocante ao regime prisional, uma vez que a fixação da
pena em 3 anos e 6 meses colidiria com a premissa de maior reprovabilidade utilizada
para impor o regime inicial fechado (fls.
).
4.927/4.928
Por fim, aponta erro de fato, questionando os elementos concretos sobre a
complexidade da organização criminosa e a assertiva de pena-base acima do mínimo
legal (fl. 4.928).
É o relatório.
VOTO
Conforme o comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal,
o
do RISTJ, no âmbito criminal, é de 2 dias corridos o
c/c
art. 263
prazo para a oposição dos embargos de declaração.
Nesse diapasão, o presente recurso integrativo é intempestivo.
Isso porque o aresto atacado foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em
tendo sido considerado
16/3/2026,
publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
(fl. 4.894). Ocorre que a
17/3/2026
oposição dos presentes embargos de declaração se deu tão somente em
(fl.
20/3/2026
Documento eletrônico VDA56731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:00
Código de Controle do Documento: 77743b72-7ec5-422b-b325-29ccdc28d9cc

4.925), ocasião na qual já havia transcorrido integralmente o mencionado prazo
previsto pela legislação de regência.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no
, Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.164.378/MS
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e EDcl
23/6/2023;
no AgRg no
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.309.783/SP
30/6/2023.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
Documento eletrônico VDA56731984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:00
Código de Controle do Documento: 77743b72-7ec5-422b-b325-29ccdc28d9cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0251709-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.410.734 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00132598920158260114 0013259892015826011400242060820158260114
001325989201582601140024206082015826011413812015
00242060820158260114 0024206082015826011450000 132598920158260114
13259892015826011400242060820158260114
1325989201582601140024206082015826011413812015 13812015
20220000583312 20220000837187 242060820158260114
24206082015826011450000 2732015
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A J C J
ADVOGADO
: CÍCERO RAMOS CHAVES - SP444855
AGRAVANTE
: J P DA S
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVANTE
: B S M
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
AGRAVANTE
: P M G DA C
OUTRO NOME
: P M A
ADVOGADO
: ROBERTO GURGEL DE MAGALHÃES PINHEIRO - SP117012
AGRAVANTE
: S L DE F F
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
ADVOGADA
: PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
ADVOGADOS
: JANAINA FERREIRA - SP440412
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
AUGUSTO FARGONI BERGO - SP473644
ADVOGADA
: GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
ADVOGADA
: JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ADVOGADOS
: ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
MICHEL CAROLINO NAMIUTI - SP509524
ADVOGADA
: VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280
AGRAVANTE
: M D DA S
AGRAVANTE
: M B DA C
AGRAVANTE
: C DE J S
ADVOGADA
: SILVANA HELENA DE PAULA - SP127368
AGRAVANTE
: M D S DE J
ADVOGADO
: EMERSON MENDES MADEIRA - SP237510
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J G M M
CORRÉU
: T C M M
CORRÉU
: A M B S
CORRÉU
: A A O I
C542212551280=40;821@
2023/0251709-2 - AREsp 2410734 Petição : 2026/0026286-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56671998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:04
Código de Controle do Documento: 4BBD1CE3-AA41-471A-8A3E-38734BE3CDF7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0251709-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.410.734 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: E A DA S
CORRÉU
: L T P DA S
CORRÉU
: M R R DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J P DA S
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A J C J
ADVOGADO
: CÍCERO RAMOS CHAVES - SP444855
INTERES.
: B S M
ADVOGADO
: MARCELO VICENTINI DE CAMPOS - SP260526
INTERES.
: P M G DA C
OUTRO NOME
: P M A
ADVOGADO
: ROBERTO GURGEL DE MAGALHÃES PINHEIRO - SP117012
INTERES.
: S L DE F F
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
ADVOGADA
: PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
ADVOGADOS
: JANAINA FERREIRA - SP440412
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
AUGUSTO FARGONI BERGO - SP473644
ADVOGADA
: GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
ADVOGADA
: JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ - SP246707
ADVOGADOS
: ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - SP498567
MICHEL CAROLINO NAMIUTI - SP509524
ADVOGADA
: VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - SP532280
INTERES.
: M D DA S
INTERES.
: M B DA C
INTERES.
: C DE J S
ADVOGADA
: SILVANA HELENA DE PAULA - SP127368
INTERES.
: M D S DE J
ADVOGADO
: EMERSON MENDES MADEIRA - SP237510
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212551280=40;821@
2023/0251709-2 - AREsp 2410734 Petição : 2026/0026286-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56671998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:04
Código de Controle do Documento: 4BBD1CE3-AA41-471A-8A3E-38734BE3CDF7